Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Partilha de bens. Direito real de habitação. Cônjuge sobrevivente. Único imóvel destinado à residência da família. Credor. Habilitação facultativa. Patrimônio pessoal dos herdeiros. CCB 1.792.
1. O direito real de habitação, previsto no CCB 1.831, visa a garantir ao cônjuge sobrevivente - independentemente do regime de bens adotado no casamento -, o direito fundamental à moradia (CF 6o, caput), ainda que outros herdeiros passem a ter a propriedade sobre o imóvel de residência do casal.
2. A jurisprudência do STJ, interpretando o disposto no CPC 642, firmou a orientação de que a habilitação de crédito no inventário não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em perseguir por ação autônoma ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário.
3. O patrimônio pessoal dos herdeiros não responde por dívidas do espólio (CCB 1.792).